Tribunal: TJDFT
Processo: 0717844-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA. CANCELAMENTO DO TRECHO DE RETORNO. CONSEQUENTE NECESSIDADE DE COMPRA DE NOVO BILHETE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVIDA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na inicial em ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de cancelamento de voo, sem aviso prévio.
2. Incontroversa a aquisição de passagens aéreas, com saída de Brasília, em 31/12/2021, com destino a Campinas/SP, e retorno em 03/01/2022. No caso dos autos, relata o autor, em suma, que, em virtude de compromissos profissionais, entrou em contato com a Cia Aérea a fim de alterar os voos inicialmente adquiridos. Na ocasião, foi informado de que somente poderia cancelar o voo de ida, podendo ser mantido o voo de retorno. Diante de tal informação, o autor optou pelo cancelamento do voo de ida e requereu a manutenção do voo de retorno, conforme orientação do atendente. Ocorre que, um dia antes da viagem de volta, ao tentar fazer o check-in, observou que sua passagem havia sido cancelada. Entrou em contato com a Cia Aérea, via telefone, a fim de resolver a questão, porém, após aguardar cerca de 3 horas em uma ligação telefônica, não obteve êxito aos seus reclames. Informa que se viu obrigado a adquirir nova passagem, pelo valor de R$ 1.178,55. Pede dano material e moral.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na inicial para condenar a ré a pagar ao autor o valor da nova passagem aérea adquirida (R$ 1.178,55).
4. Recurso do autor aviado em relação aos danos extrapatrimoniais.
5. No particular, em que pesem os inafastáveis aborrecimentos advindos do descumprimento contratual, não vislumbro violação aos direitos de personalidade do autor.
6. Os danos morais demandam situação de grave afronta aos atributos da personalidade, daí não ser razoável inserir nesse contexto fatos que - dentro de um grau médio de ponderação - possam constituir simples transtornos, pena de minimizar instituto jurídico de excelência constitucional (CF, Art. 5o, incisos V e X).
7. Nesse contexto, malgrado a reconhecida falha na prestação dos serviços, a situação vivenciada, no caso concreto, não caracteriza dano moral passível de compensação, uma vez que, a par de ter o recorrente logrado retornar à cidade de origem na data almejada (aquisição de novos bilhetes), não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, Acórdão 1130664; 2a TR, Acórdão 1135182.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça enuncia que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
9. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.